Tribunal: TJDFT
Processo: 0706568-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA EXCESSIVA PARA CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PERDA TOTAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO MERCADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la a pagar a quantia R$25.852,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais) de danos materiais e a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos morais.
2. Em seu recurso, a recorrente alega preliminar de cerceamento de defesa, com o argumento de que o juízo da origem não observou a justificativa do recorrente quanto à necessidade da prova testemunhal em sede de contestação e em audiência de conciliação. No mérito, sustenta que deve ser afastada a condenação integral do veículo por ausência no mercado de uma única peça no valor de R$899,00. Argumenta que se deve considerar que o conserto foi autorizado no valor de R$4.044.04, com franquia obrigatória no valor de R$1.152,00, o que sobraria à seguradora pagar somente R$ 2.352,10. Menciona que há ausência nexo de causalidade para que se transfira a desídia da montadora/concessionária para a recorrente. Requer (i) a anulação da sentença em razão do cerceamento de defesa; (ii) a improcedência dos pedidos iniciais; (iii) a determinação para que a recorrida compre a peça que alega ser encontrável; (iv) o afastamento da condenação a danos morais, ou, alternativamente a redução do valor fixado; (v) a condenação da recorrida à litigância de má-fé.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49318591e 49318592). Contrarrazões apresentadas (ID 49318593).
4. Não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de prova testemunhal. Saliente-se que, nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as provas que devam ser produzidas. Cabe ao juiz indeferir pedidos defensivos de diligências como também produção probatória sempre que entender protelatórias e/ou desnecessárias, não implicando cerceamento de defesa. Ademais, o recorrente em sede de contestação sequer apresentou justificativa quanto à alegada necessidade de produção de prova testemunhal. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, pois a seguradora se enquadra na condição de prestadora de serviços, em razão da atividade econômica por ela exercida, contemplada no art. 3o , § 2o , do CDC , sendo a autora considerada consumidora, porque destinatária final do serviço.
6. Dispõe o art. 14 do CDC que, independentemente da existência de culpa, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Na origem, a autora noticia que se envolveu em um acidente de trânsito em 22/07/2022. Sustenta que desde que acionou o seguro contratado até o ajuizamento desta ação se passaram nove meses sem que a ré tenha concluído os reparos, sob a alegação de falta de peça no mercado. Em razão disso, a autora postulou a decretação de perda total do veículo e danos morais.
8. Cinge-se a controvérsia na responsabilidade da parte recorrente quanto aos danos suportados pela autora, bem como se o fato caracteriza dano moral e se foram fixados com razoabilidade.
9. Na espécie, é fato incontroverso nos autos a impossibilidade de reparo do Veículo Fiat Idea ELX 1.4 8V Flex de propriedade da autora, em razão da indisponibilidade de peça de reposição no mercado, o que fez com que o veículo permanecesse na oficina credenciada pela seguradora por longo período de tempo.
10. Com efeito, os documentos juntados aos autos demonstram que desde julho de 2022 a autora acionou a seguradora para conserto de seu veículo (ID 49317853), em razão de sinistro ocorrido em 22/07/2022, conforme boletim ocorrência (ID 49317850). A seguradora notificou a representante legal da Fiat em 13/09/2022 (ID 49318569) acerca de uma peça de reposição não disponível no mercado, sendo certo que em 22/07/2023 completou 1 (um) ano do sinistro e não houve o conserto do veículo, violando o disposto no art.51, incisos I, III, IV do CDC e ainda o prazo razoável de 30 (trinta) dias para disponibilização de peças e componentes de reposição, conforme previsão art. 18, §1o, do CDC , inclusive Circular SUSEP no 621/2021, art. 43.
11. Resta evidente que a falta de peça na concessionária/oficina credenciada pela seguradora é fato previsível e integra o risco da atividade da seguradora. Acrescenta-se que a demora por mais de um ano para conclusão do serviço demandado caracteriza falha na prestação do serviço praticada pela seguradora, violando, assim, os padrões de confiança que devem nortear as relações negociais entre as partes, o que enseja o dever de indenizar os danos causados, a teor do art. 14 do CDC. Caracterizado o defeito na prestação do serviço, incumbe à ré arcar com o ônus da declaração da perda total do veículo no valor e termos fixados pelo Juízo da Origem.
12. Não merece prosperar o pedido da ré para que se atribua à autora a responsabilidade da compra da peça, pois além de ser uma obrigação abusiva que coloca a autora em desvantagem, em nada contribuiria para a solução da questão, sendo certo que o próprio recorrente confirma que não existe a peça no mercado.
13. No que concerne à indenização a título de danos morais, melhor sorte também não assiste à recorrente. A seguradora não buscou outros meios de aliviar o prejuízo da autora , causando-lhe desconforto e dissabores com a perda de uso de bem essencial na sua rotina diária por mais de um ano, revelando-se abusiva e ilícita, o que autoriza o reparo por dano moral. Importa mencionar que, considerando as questões fáticas, a extensão do prejuízo, a quantificação da conduta ilícita e a capacidade econômica do ofensor, no caso em concreto, a importância a título de danos morais merece ser mantida no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
14. Acerca da alegação de litigância de má-fé requerida, não se mostra possível a condenação da autora. Isso porque seria necessária a comprovação da conduta maliciosa da parte da autora, bem como o seu propósito meramente protelatório, o que não se verifica na presente hipótese, pois apenas exerceu o seu direito de pleno acesso à jurisdição.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas.
16.Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
17. Esta emenda servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.